Tribunal: TJDFT
Processo: 0715805-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito processual. agravo de instrumento. ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. tema 1.274 do stj. determinação de sobrestamento. caso concreto. distinção. inocorrência. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber o caso se amolda ao tema repetitivo.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça afetou os REsp 2.092.190/SP, REsp 2.121.593/SP e REsp 2.122.017/SP para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelados ao Tema Repetitivo 1.264: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Em seguida, segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os feitos e recursos pendentes versando sobre a referida questão de direito.
4. No caso, embora a agravante sustente que a presente demanda não guarda relação com a matéria submetida a julgamento no Tema 1.264 do STJ, a questão remete à análise acerca da prescrição e da possibilidade de cobrança de dívidas prescritas em plataformas de acordo e renegociação de débitos. Logo, considerando a pertinência da controvérsia com o Tema 1.264 do STJ, a suspensão do feito é medida adequada e necessária, a fim de aguardar o desfecho do julgamento da questão pela Corte Superior.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.264 do STJ.